Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-95.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
22/10/2020
Número: 0600260-95.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600260-95.2020.6.16.0188
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600260-
95.2020.6.16.0188 (DRAP n.º 0600250-51.2020.6.16.0188), que julgou improcedente a ação de
impugnação de registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e deferiu o
pedido de registro de candidatura de Marcia Drum, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 70700, com a seguinte opção de nome: Marcia da Saúde. (Impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral ao pedido de registro de candidatura apresentado por Marcia Drum, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 70700, pelo partido AVANTE (70 - AVANTE, antigo
PT do B), no Município de Pinhais/PR, alegando que a candidata apresentou opção de nome de
urna "Marcia da Saúde" em flagrante oposição ao que dita o artigo 25, parágrafo único, da RTSE n.
23.609, pois a expressão "Da Saúde" constitui inequívoca referência ao cargo que ocupa na
administração pública municipal, incutindo no eleitor uma vinculação do candidato com a
instituição, ocasionando indesejável desequilíbrio na disputa). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MARCIA DRUM (RECORRIDO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11966
866
20/10/2020 13:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.484

RECURSO ELEITORAL 0600260-95.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MARCIA DRUM
- OAB/PR0083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. NOME DE URNA. USO DA
EXPRESSÃO "DA SAÚDE". POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. As previsões do art. 25 da Res.-TSE 23.609/2019, em consonância
com o art. 12 da Lei 9.504/1997, permitem o registro de nome de urna
com aquele com o qual o candidato é mais conhecido na comunidade.
2. O art. 25, parágrafo único da Res.-TSE 23.609/2019 veda tão
somente o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer
órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou
municipal, direta ou indireta, não alcançando expressões genéricas ou
relativas ao ramo de atuação do candidato.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 11966866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:37:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013370659500000011412642
mero do documento: 20102013370659500000011412642

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face da sentença proferida pelo Juízo da 188º Zona Eleitoral de Pinhas que julgou
improcedente a ação de impugnação de registro de candidatura e deferiu o pedido de
registro de candidatura de Marcia Drum para concorrer ao cargo de vereadora com a
opção de nome “Marcia da Saúde” (ID 11019016).
Em suas razões recursais (ID 11019216), sustenta que a utilização da
expressão “da saúde” não é elemento identificador da atividade profissional da
candidata, mas sim referência a órgão público, neste caso, à Secretaria Municipal de
Saúde, o que provoca desequilíbrio entre os demais candidatos, na medida em que, ao
se apresentar dessa forma, a candidata permite que os eleitores a associem ao órgão
onde exerce o cargo de agente comunitário de saúde, o que representa uma vantagem
indevida e constitui conduta vedada pelo art. 25, parágrafo único, da Resolução nº
23.609/2019 do TSE.
Aduz que ao realizar-se uma interpretação conjunta dos artigos 12 e 40 da
Lei 9.504/97 é possível chegar à conclusão de que a vedação da utilização de
símbolos, frases, ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgão
público, durante a campanha eleitoral, deve ser estendida também ao cognome do
candidato, tendo em vista que tal conduta pode incutir no eleitor uma vinculação entre
candidato e instituição, gerando assim um indesejável desequilíbrio da disputa.
Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja indeferida
a utilização do nome “Márcia da Saúde”, registrando-se a candidatura da recorrida com
o nome e sobrenome constantes no pedido de registro.
Devidamente intimada, Marcia Drum deixou de apresentar contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 11471016)
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso por entender que a expressão
“da Saúde” que a candidata escolheu para compor seu nome de urna é bastante
genérica e por si só não demonstra vinculação com a Administração Pública direta ou
indireta, de qualquer nível da Federação, podendo inclusive guardar relação com os
interesses que pretende defender em eventual mandato eletivo. E, ainda, por
considerar que o artigo 39, III, da Resolução 23.609/2019, permite ao candidato o uso
de expressão que possibilite sua identificação a partir de sua vida política, social ou
profissional.
É o relatório.

VOTO
Num. 11966866 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:37:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013370659500000011412642
mero do documento: 20102013370659500000011412642

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à utilização da expressão “da Saúde” no
nome de urna da candidata ora recorrida, que teve seu requerimento de registro de
candidatura deferido pelo Juízo Eleitoral
e a Impugnação ao Registro de
a quo,
Candidatura indeferido, sendo a ela permitido concorrer ao cargo de vereadora com o
nome de urna “MARCIA DA SAÚDE”.
O recorrente alega que a utilização da expressão “da Saúde” faz referência
a órgão público, provocando distorção no processo eleitoral, vinculando, dessa forma, a
candidata ao Sistema Único de Saúde pois trabalha na Secretaria de Saúde do
Município, trazendo vantagem indevida e desigualdade entre os candidatos.
O art. 25 da Res.-TSE 23.609/2019 estabelece o seguinte:
Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato
, desde que não se estabeleça dúvida quanto a sua identidade,
é mais conhecido
não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente.
Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de sigla pertencentes a qualquer órgão da
federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou
administração pública
indireta”. (grifei)
A redação da Resolução está em consonância com o art. 12, III da Lei nº
9.504/1997:
Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além
de seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o
máximo de três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome
abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se
estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não
, mencionando em que ordem de preferência deseja
seja ridículo ou irreverente
registrar-se.
(...)
III - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja
identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro
com esse nome, observado o disposto na parte final do inciso anterior; (grifei)
Ora, como percebe-se dos textos legais a proibição de nomes com
expressões com referência aos órgãos da Administração Pública visa impedir que o
eleitor tenha a falsa impressão de que o candidato possui estreita relação com o órgão
e assim ter alguma ingerência maior do que os demais candidatos, afetando o princípio
da igualdade entre os concorrentes.
Num. 11966866 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:37:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013370659500000011412642
mero do documento: 20102013370659500000011412642

Nesse sentido, “o eminente Ministro Luiz Fux, em voto proferido na Sessão
Administrativa de 18.12.2017, quando aprovado dispositivo semelhante para as
eleições de 2018, o propósito da regra “é não permitir a associação da pessoa a
qualquer órgão ou entidade, uma vez que o candidato não representa o ente” (Inst.
0604339-51, rel. Min. Luiz Fux, REPDJE de 16.8.2018)”.
No presente caso concreto percebe-se que o nome escolhido para constar
na urna eletrônica não menciona órgão da administração pública, não utiliza expressão
ou sigla pertencente a qualquer desses órgãos, constando apenas “da Saúde”,
expressão por demais genérica para vincular a qualquer órgão da Administração,
podendo inclusive guardar relação com os interesses que pretende defender em
eventual mandato, como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral.
O nome de urna está conforme prevê a legislação, não havendo nada em
contrariedade com as regras que se estipulou, indo num bom caminho a sentença que
deferiu o registro de candidatura, pois é plenamente possível que a candidata seja
identificada pelo nome pelo qual é mais conhecida na sua comunidade.
Esta Corte Eleitoral recentemente se manifestou em caso muito similar,
transcrevo:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. NOME DE URNA. ACRÉSCIMO DA
EXPRESSÃO "AGENTE DE SAÚDE". CAMPO DE ATUAÇÃO NA COMUNIDADE.
LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 12, III E RES.-TSE 23.609/2019, ART. 25. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O nome pelo qual o candidato é melhor conhecido na circunscrição pode
ser utilizado como escolha para a urna, conforme previsão do art. 25 da
Res.-TSE 23.609/2019, em consonância com o art. 12 da Lei 9.504/1997.
2. O art. 25, parágrafo único da Res.-TSE 23.609/2019 veda tão somente o uso
de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração
pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, não
alcançando expressões genéricas como "agente de saúde".
3. Não existe óbice ao uso, como nome de urna, de expressão alusiva à
atividade política, social ou profissional do candidato.
4. Recurso conhecido e desprovido.
0600275-64.2020.6.16.0188, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Acordão 56.455,
sessão de 14/10/2020

Assim também tem entendido o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. NOME PARA URNA. CARGO PÚBLICO OCUPADO.
Num. 11966866 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:37:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013370659500000011412642
mero do documento: 20102013370659500000011412642

REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 27, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES.-TSE
23.548. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
[...]
2. A regra do art. 27, parágrafo único, da Res.-TSE 23.548 somente se aplica aos
nomes a serem inseridos na urna eletrônica que contenham em sua composição
expressão ou siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta
ou indireta federal, estadual, distrital e municipal, não incidindo sobre identificadores
de cargos públicos ocupados pelos candidatos.
3. No caso, o vocábulo “procurador” se refere a aspecto da vida profissional do
candidato. Ademais, não é capaz de confundir o eleitorado, tampouco representa
vantagem em relação aos demais postulantes, não havendo falar em ofensa ao
princípio da igualdade.
[...]
(REspE 0600464-65, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em 20.9.2018)

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que deferiu o
PROVIMENTO
registro de candidatura de
para concorrer ao cargo de vereadora com
MARCIA DRUM
a opção de nome “Marcia da Saúde”, para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600260-95.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDO: MARCIA DRUM - Advogado do(a) RECORRIDO: MAURO BENIGNO ZANON
JUNIOR - PR0083591
DECISÃO
Num. 11966866 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:37:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013370659500000011412642
mero do documento: 20102013370659500000011412642

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.

Num. 11966866 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:37:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013370659500000011412642
mero do documento: 20102013370659500000011412642